Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, IMAGENS E PROVA ORAL. VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E PELO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA ATUAL OU IMINENTE E DE MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS. ESTADO DE NECESSIDADE. PERIGO NÃO ATUAL NEM INEVITÁVEL. INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de lesão corporal simples e dano qualificado, em concurso material, em razão de agressões físicas desferidas contra a vítima após perseguição em via pública e posterior incêndio da motocicleta de propriedade desta.
2. A Defesa requer absolvição com fundamento em excludentes de ilicitude, sob a alegação de legítima defesa e estado de necessidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão trata de definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, à luz das teses de legítima defesa e estado de necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova documental, pericial e oral demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, com destaque para o laudo de exame de corpo de delito, o laudo de perícia criminal da motocicleta incendiada, os registros audiovisuais dos fatos e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam o acusado como autor das agressões físicas e do incêndio que resultou na destruição total do veículo.
5. Não se configuram os requisitos da legítima defesa, porquanto não se verifica agressão injusta atual ou iminente contra o acusado no momento das agressões e do incêndio, tampouco uso moderado dos meios necessários, uma vez que o réu, após o desentendimento inicial, opta por perseguir a vítima por distância considerável, alcançando-a somente após queda acidental, quando ela se encontra no solo, com mobilidade reduzida, contexto incompatível com reação defensiva juridicamente amparada.
6. Também não se caracteriza estado de necessidade, pois o dano à motocicleta do acusado, que originou o desentendimento, já havia se consumado, inexistindo perigo atual e inevitável a direito próprio ou alheio que exigisse a prática dos fatos típicos, sendo possível a utilização de meios regulares para composição de eventual prejuízo, de modo que as agressões físicas e o incêndio do veículo da vítima não se ajustam ao artigo 24 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prova testemunhal, pericial e audiovisual que demonstra perseguição, agressões com a vítima já caída e posterior incêndio de seu veículo é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e dano qualificado. 2. A perseguição da vítima após desentendimento prévio, seguida de agressões quando já está no solo e de destruição integral de seu patrimônio, afasta o reconhecimento de legítima defesa e estado de necessidade, por ausência de agressão atual ou iminente e de perigo inevitável."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, 24, 25, 129, caput, 163, incisos I, II e IV; CPP, art. 386, inc. VI.